Tribunal: TJDFT
Processo: 0017859-80.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE PRONÚNCIA DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É certo que, havendo dúvida acerca da intenção do acusado, deve prevalecer o mencionado brocardo in dubio pro societate. Todavia, quando o Julgador não vislumbrar, ainda que de forma remota, o animus necandi no comportamento intencional do réu, não há que se falar na prevalência do mencionado brocardo.
2. Na espécie, os elementos probatórios evidenciaram que o acusado, ao desferir dois golpes com uma pequena lâmina no ombro e nas costas da vítima, não tinha a intenção de matá-la e nem assumiu o risco de produzir o resultado morte, sendo inviável acolher o pleito ministerial para pronunciar o réu pelo crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que desclassificou a conduta imputada ao réu – artigo 121, §2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – para crime não relacionado à competência do Tribunal do Júri, declinando da competência para o Juizado Especial Criminal da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF.